Tribunal: CARF
Processo: 10980.906561/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906561/2011-42
ACÓRDÃO
1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MPS INFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado e confirmado este por diligência
efetuada pela Autoridade Fiscal, cabe o provimento, ainda que parcial, do
recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo, do direito creditório remanescente aqui
em discussão (R$ 12.356,66), o montante de R$ 5.925,63, que somado ao que foi anteriormente
deferido, perfaz R$ 60.726,43, homologando as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
2

RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no1402-001.132, desta Turma Ordinária, sessão de
16/07/2020(fls. 498/506).
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/BHE, sessão de
29 de janeiro de 2019 (fls. 412/416) que retificou parcialmente o entendimento da
DRF/Curitiba/PRexpresso no Despacho Decisório de 04/05/2011 – no de rastreamento 930841560
(fls. 2) e Anexos (fls. 3/6), dando parcial provimento à manifestação de inconformidade acostada
(fls. 22/23) no sentido de reconhecer o direito creditório remanescente referente a saldo negativo
de IRPJ apurado pela interessada no 2o trimestre do ano-calendário 2002, no valor de R$
34.887,53, além do valor já reconhecido no DD acima referido.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade alegando basicamente que a documentação acostada aos autos permitiriam
comprovar os valores retidos na fonte pleiteados.
Apreciando a MI, a Turma a quo decidiu:
A interessada, em sua DIPJ exercício 2003, relativamente ao 2o
trimestre do ano-calendário 2002, havia informado créditos de IRPJ,
decorrentes de retenção na fonte, no total de R$ 76.470,69 (fl. 91), mas
ao preencher o PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito, deixou de
relacionar todas as retenções sofridas e apontadas na manifestação de
inconformidade (vide fls. 33, 84, 95, 96, entre outras).
Considerando a impossibilidade, no momento atual, de correção do
procedimento por meio da transmissão de PER/DCOMP indicando
corretamente o crédito utilizado na compensação, visto já terem
transcorridos mais de cinco anos da data de apuração do crédito de
saldo negativo do 2o trimestre de 2002, tendo em vista a razoabilidade
da alegação da interessada, sob o abrigo do Princípio da Verdade
Material, norteador do processo administrativo fiscal, entende-se
pertinente rever a análise do direito creditório, considerando os
argumentos e elementos de prova que constam dos autos.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte
fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para comprovar a
correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Não obstante a interessada tenha deixado de instruir a manifestação
de inconformidade com todos comprovantes de rendimentos emitidos
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
3
por suas fontes pagadoras, nos bancos de dados administrados pela
RFB, registros extraídos de Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), ano-calendário 2002 (fls. 356 a 411), considerando
inclusive as parcelas já confirmadas no DD (detalhadas às fls. 03 e 04),
permitem acatar como retenção confirmada o valor de R$ 64.114,03,
conforme detalhado na Tabela 2.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
4

Em relação às retenções sofridas sob os códigos 1708 (1,5%),
6147(retenção total de 5,85%, mas IRPJ corresponde a apenas 1,2%) e
6190 (retenção total de9,45%, sendo 4,8% parcela correspondente ao
IRPJ), embora a contribuinte elabore os demonstrativos de fls. 85 a 87,
deixou de apresentar as cópias das notas fiscais relacionadas às fls. 95,
96; 151, 152 e 210; os extratos bancários não identificam os
responsáveis pelos depósitos assinalados pela interessada; enfim, não
são documentos suficientes para suprirem a falta dos comprovantes de
rendimentos e permitirem acatar crédito em montante superior ao
demonstrado na Tabela 2.
Assim, considerada a retenção na fonte confirmada de R$ 64.114,03,
tendo em vista o IRPJ devido declarado em DIPJ (R$ 9.313,23), bem
como o saldo negativo já reconhecido no DD de fl. 02 (R$ 19.913,27),
apura-se saldo negativo remanescente de R$ 34.887,53 ( = 64.114,03 -
9.313,23 - 19.913,27).
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer direito creditório
remanescente referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela
interessada no 2o trimestre do ano-calendário 2002, no valor de R$
34.887,53, além do valor já reconhecido no Despacho Decisório no
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
5
rastreamento930841560 (fl. 02), e sua utilização para homologação
das compensações declaradas no(s)PER/DCOMP(s) de que trata(m)
esse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
Houve dispensa da elaboração de ementa (Portaria RFB no 2724, de
2017).
Com o seguinte dispositivo de acórdão:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade
devotos, julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer direito creditório remanescente
referente a saldo negativo de IRPJ apurado pela interessada no 2o
trimestre do ano-calendário 2002, no valor de R$ 34.887,53, além
do valor já reconhecido no Despacho Decisório no rastreamento
930841560 (fl. 02), e sua utilização para homologação das
compensações declaradas no(s) PER/DCOMP(s) de que trata(m)
esse processo, até o limite do direito creditório reconhecido.
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário (fls. 425/430), tendo a
recorrente alegado:
1. Muito embora esta Recorrente tenha seu direito creditório reconhecido quase integralmente,
acredita fazer jus à homologação TOTAL do pedido de compensação, haja vista que houve
retenções emitidas em seu nome pela fonte pagadora cujas ainda não foram identificadas, porém
devidamente declaram no PER/DCOMP em tela.
2. Pois bem, com o fito de se ver contemplada pelo deferimento total dos valores declarados no
pedido de compensação que resultou na presente discussão, esta peticionante, vem por meio deste,
juntar os documentos comprobatórios das retenções que não foram verificadas até o momento, e
que são inerentes das retenções na fonte, cuja instrução probatória segue anexa, que restou a
monta de R$ 13.035,14 a título de saldo devedor.
3. Os valores remanescentes retidos na fonte, cujos ainda não foram verificados pela Receita
Federal para a homologação integral do pedido de compensação, são os que seguem anexos, todos
ressaltados em cor amarela para melhor identificação, conforme abaixo demonstrado:
4. [...]
5. Por oportuno, em relação à maneira de instrução probatória para a verificação do seu direito
creditório remanesceste, apesar de o art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985, dispor que sobre a
necessidade de o Contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos, não se pode dizer que restaram esgotados todos os outros meios de
prova possíveis.
6. Deve-se interpretar o sistema jurídico de maneira integrada, sistêmica.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
6
7. Inevitável deixar de constatar que o art. 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência de liquidez e
certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear o pleito da
Contribuinte.
8. Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por documentos
hábeis mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica.
9. A Receita Federal também se pronunciou sobre o tema, em soluções de consulta da 5a Região
Fiscal:
Solução de Consulta n° 4 SRRF05/Disit - 02/04/2013) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO
NA FONTE. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de
retenção anual pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores
retidos na apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de comprovar à
RF B direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.
10. Neste mesmo sentido, transcrevo excerto do voto do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, no
Acórdão n° 9101-003.437, didático e objetivo:
E a razão para isso é bem simples. Não há como prejudicar um contribuinte por falha/infração
cometida por outro. No caso, negar o direito de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pelo
beneficiário de um rendimento em razão de a fonte pagadora descumprir o dever instrumental de
emitir e lhe fornecer o respectivo comprovante de rendimentos e de retenção na fonte. Não há como
impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e exclusivamente de conduta
a ser praticada por outro contribuinte (emissão de comprovante de rendimentos e de retenção na
fonte). A imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do IRF fonte e que
não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos porque a fonte pagadora não
emitiu o correspondente informe de rendimentos e de retenção na fonte ilustra bem o que está
sendo dito. O sentido que se dá ao texto da lei não pode conflitar de forma tão flagrante com o
sistema jurídico. Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer em função
de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o direito ao aproveitamento
da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com outros meios de prova.
11. Logo, diante da documentação anexada e dos fundamentos tecidos, requer-se o provimento do
Recurso Voluntário para que seja integralmente reconhecido o direito creditório oriundo do pedido
de compensação declaradas no PER/DCOMP n° 18659.25525.210906.1.7.02-1963.
12. Finalmente, a Recorrente se coloca à disposição desta Secretaria, disponibilizando quaisquer
documentos que Vossa Senhoria julgue necessários para que o crédito ora discutido seja
reconhecido e o pedido de compensação deferido.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 16 de
julho de 2020, tendo sido convertido em diligência, na forma da Resolução no 1402-
001.132(fls.498/506), da qual se falará adiante no voto, para melhor elucidação de aspectos fáticos
que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a DEVAT da 9a RF realizou o
procedimento e, ao final, elaborou Relatório de Diligência Fiscal de 15/07/2022 (fls. 726/734), do
qual igualmente se falará à frente.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
7
Cientificada em 18/07/2022 (fls.735), a recorrente não se manifestou.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos.
Principio pelo voto exarado pelo Relator original do Processo, Conselheiro
Evandro Correa Dias quando da conversão em diligência destes autos (Resolução no 1402-
001.132, de 16/07/2020 – fls. 498/506), que bem sintetiza o fato concreto.
Na oportunidade, manifestou-se o Relator:
“A
questão discutida no presente recurso restringe-se aos valores
remanescentes retidos na fonte, que não foram comprovados, conforme a
decisão recorrida. Das retenções informados na DIPJ no montante de R$
76.470,69, foram reconhecidas pelo órgão julgador de 1a Instância o
montante de R$ 64.114,03, restando a comprovação da retenção no
montante de R$ 12.356,66, conforme demonstrativo a seguir:

Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
8
A Recorrente relaciona os valores remanescentes retidos na fonte, que ainda
não foram aceitos pela Receita Federal para a homologação integral do
pedido de compensação, todos ressaltados em cor amarela para melhor
identificação, conforme abaixo demonstrado:

A Recorrente alega que apesar de o art. 55 da Lei n° 7.450, de 1985, dispor
que sobre a necessidade de o Contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, não se pode
dizer que restaram esgotados todos os outros meios de prova possíveis, in
verbis:
(...)
Em tese, assiste razão à Recorrente, pois a prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção, nesse
sentido a Súmula CARF no 143, in verbis:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
9
Na decisão a quo, observa-se que foram levados em considerações a DIRF e
outros meios para comprovar a retenção do imposto, contudo quanto aos
valores remanescentes, a Recorrentes não conseguiu trazer elementos
suficientes para suprirem a falta de comprovantes de rendimentos, conforme
excetos da decisão impugnada:
Em relação às retenções sofridas sob os códigos 1708 (1,5%), 6147
(retenção total de 5,85%, mas IRPJ corresponde a apenas 1,2%) e 6190
(retenção total de 9,45%, sendo 4,8% parcela correspondente ao IRPJ),
embora a contribuinte elabore os demonstrativos de fls. 85 a 87, deixou de
apresentar as cópias das notas fiscais relacionadas às fls. 95, 96; 151,
152 e 210; os extratos bancários não identificam os responsáveis pelos
depósitos assinalados pela interessada; enfim, não são documentos
suficientes para suprirem a falta dos comprovantes de rendimentos e
permitirem acatar crédito em montante superior ao demonstrado na Tabela
2.
Observa-se que a Recorrente, no recurso voluntário, apresentou diversos
documentos (extratos bancários, lançamentos contábeis, relação dos títulos
no sistema de conta a receber, consulta SIAFI comprovantes de rendimentos
dos Tribunais Regionais da 3 o e 5a REGIÃO) com finalidade de comprovar
os valores remanescentes (431 a 497), conforme termos de análise de
solicitação de juntada (fls. 422 a 423):
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é
nos sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não
podem ser interpretados de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos
de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no processo
administrativo tributário, no qual vige a busca pela verdade material, nesse
sentido o acórdão no 402005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a Seção
de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário
é admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no
70.235/1972 não pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve
ser lido de forma sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo
do processo administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a
qual é aqui entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais,
referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário."
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
10
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o
referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a
realização da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser
definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento meritório
deste feito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do
crédito alegado e a (in)subsistências das compensações.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação do crédito.
3.
Elaborar
relatório,
trazendo
a
fundamentação
das
constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.
Atendendo à demanda do CARF, aDEVAT da 9a RF realizou o procedimento e, ao
final, elaborou Relatório de Diligência Fiscal de15/07/2022 (fls. 726/734),com os seguintes
apontamentos mais relevantes:
“7.3.1 – Como visto, o fato gerador do IRRF considera-se ocorrido na data do
aceite da nota fiscal e respectivo lançamento contábil, pelo adquirente do serviço (a
fonte pagadora), momento este em que se considera feita a retenção,
independentemente do pagamento do serviço prestado, e, por decorrência disto,
confirmado o direito do contribuinte à utilização do IRRF que lhe será descontado
quando do pagamento.
7.3.2 – Portanto, ainda que o pagamento dos valores faturados tenha ocorrido em
data futura, fora do PA em que a receita deve ser oferecida à tributação, o
aproveitamento do IRRF, ainda assim, segue a receita que lhe deu origem. Se a
receita auferida no mês 06/99 deve ter sido oferecida à tributação no 2o trimestre de
1999, se trimestral tiver sido a opção da apuração do IR, só nesse período é
admissível o aproveitamento do respectivo IRRF. É uma opção do contribuinte
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
11
utilizar o IRRF na dedução do IRPJ devido, mas com a condição de que, ao fazer a
opção por utilizá-lo, o utilize apenas no PA em que a receita que lhe deu origem
tiver sido oferecida à tributação.
7.4 – Esta regra, contudo, comporta exceção, qual seja, a do IRRF que tenha como
fato gerador, serviços prestados a órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal.
7.4.1 – Neste caso, a retenção é feita na data do pagamento do serviço prestado,
não do aceite da nota fiscal, se a deste for diferente da daquele, tal como estabelece
a Lei no 9.430/96:
Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social - COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
7.4.2 – O contribuinte também apresentou notas fiscais emitidas para clientes
daquela natureza (órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal),
entre aquelas com data de emissão anterior ao segundo trimestre de 2002. São elas:
no 3453 e 3468, emitidas em 01/03/02 para a Justiça Federal, CNPJ
00.508.903/0009-35; e 3461, 3470 e 3473, emitidas também em 01/03/02 para o
Tribunal Regional Federal, CNPJ 24.130.072/0001-11.
7.4.3 – Naquelas notas fiscais o contribuinte indicou IRRF, nos valores,
respectivamente, R$ 34,50 (fl. 648), R$ 743,94 (fl. 651), R$ 172,55 (fl. 650), R$
63,27 (fl. 652) e R$ 172,55 (fl. 653).
7.4.4 – Em resposta ao Termo de Intimação já acima referido, o contribuinte
apresentou a tabela, de fls. 541 a 544 e a de fls. 545 a 547, indicando, nota fiscal a
nota fiscal, para além de outros dados, também a data de recebimento. Vejamos.
a) Em relação à NF 3453, informa que a data de recebimento foi 21/03/02 (fl. 541),
ou seja, dentro do 1o trimestre, o mesmo do faturamento. Portanto, não é
admissível o aproveitamento do IRRF em PA posterior, pelas razões já acima
expostas.
b) Em relação à NF 3468, informa que a data de recebimento foi 25/04/02 (fl. 541 e
545). Esta informação está comprovada pelo registro contábil feito no Livro Diário
(fls. 139), onde aparece, a crédito, o valor da NF (R$ 49.595,78), e, a débito, o
valor retido de tributos (R$ 4.686,80), informação esta que também se repete no
registro de contas a receber (fl. 690), tendo por base o valor recebido na cc do
Banco do Brasil, R$ 44.908,98 (fl. 102), naquela data.
b.1) Com isto, fica comprovado que aquela NF 3468, realmente, só foi paga em
25/04/02, no valor de R$ 44.908,98, com retenção de tributos, no valor de R$
4.686,80, no código 6190, o que indica retenção de IR, não nos R$ 743,94
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
12
indicados pelo contribuinte na NF (fl. 651), mas de R$ 2.380,60, conforme
proporção constante no Anexo I da IN RFB no 1.234/2012.
b.2) Mas esta retenção, ao que tudo indica, e até prova em contrário, foi informado
pela fonte pagadora em sua DIRF (fl. 391), e reconhecido pela DRJ (fl. 416) por
nela (DIRF) constar, em conjunto com outros valores, já que o total de IRRF
reconhecido para a filial 0004, que é quem emitiu a NF, foi de R$ 14.635,27 (R$
14.264,18 + R$ 371,09).
b.3 – Portanto, nenhum valor pode ser considerado em relação a esta NF, também.
c) Em relação à NF 3461, informa que a data de recebimento foi 10/04/02 (fl. 541 e
545). Esta informação está comprovada pelo registro contábil feito no Livro Diário
(fls. 118), onde aparece, a crédito, o valor da NF (R$ 11.503,35), e, a débito, o
valor retido de tributos (R$ 1.087,07), informação esta que também se repete no
registro de contas a receber (fl. 683), tendo por base o valor recebido na cc do
Banco do Brasil, R$ 24.651,92 (fl. 99), naquela data, e neste caso, considerando a
indicação do contribuinte, recebido em conjunto com outros valores.
c.1) Com isto, fica comprovado que aquela NF 3461, realmente, só foi paga em
10/04/02, no valor de R$ 10.416,28 (em conjunto com outros valores recebidos na
mesma data), com retenção de tributos, no valor de R$ 1.087,07, no código 6190, o
que indica retenção de IR, não nos R$ 172,55 indicados pelo contribuinte na NF
(fl. 650), mas de R$ 552,16, conforme proporção constante no Anexo I da IN RFB
no 1.234/2012.
c.2) Esta retenção não foi informada em DIRF pela fonte pagadora, nem, por esta
razão, confirmada pela DRJ. Cabe, então, o reconhecimento deste valor, R$
552,16.
d) Em relação à NF 3470, informa que a data de recebimento foi 10/04/02 (fl. 541 e
545). Esta informação está comprovada pelo registro contábil feito no Livro Diário
(fls. 118), onde aparece, a crédito, o valor da NF (R$ 4.217,95), e, a débito, o valor
retido de tributos (R$ 398,60), informação esta que também se repete no registro de
contas a receber (fl. 683), tendo por base o valor recebido na cc do Banco do
Brasil, R$ 24.651,92 (fl. 99), naquela data, e neste caso, considerando a indicação
do contribuinte, recebido em conjunto com outros valores.
d.1) Com isto, fica comprovado que aquela NF 3470, realmente, só foi paga em
10/04/02, no valor de R$ 3.819,35 (em conjunto com outros valores recebidos na
mesma data), com retenção de tributos, no valor de R$ 398,60, no código 6190, o
que indica retenção de IR, não nos R$ 63,27 indicados pelo contribuinte na NF (fl.
652), mas de R$ 202,46, conforme proporção constante no Anexo I da IN RFB no
1.234/2012.
d.2) Esta retenção não foi informada em DIRF pela fonte pagadora, nem, por esta
razão, confirmada pela DRJ. Cabe, então, o reconhecimento deste valor, R$
202,46.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
13
e) Em relação à NF 3473, informa que a data de recebimento foi 10/04/02 (fl. 541 e
545). Esta informação está comprovada pelo registro contábil feito no Livro Diário
(fls. 118 a 119), onde aparece, a crédito, o valor da NF (R$ 11.503,35), e, a débito,
o valor retido de tributos (R$ 1.087,07), informação esta que também se repete no
registro de contas a receber (fl. 683), tendo por base o valor recebido na cc do
Banco do Brasil, R$ 24.651,92 (fl. 99), naquela data, e neste caso, considerando a
indicação do contribuinte, recebido em conjunto com outros valores.
e.1) Com isto, fica comprovado que aquela NF 3473, realmente, só foi paga em
10/04/02, no valor de R$ 10.416,28 (em conjunto com outros valores recebidos na
mesma data), com retenção de tributos, no valor de R$ 1.087,07, no código 6190, o
que indica retenção de IR, não nos R$ 172,55 indicados pelo contribuinte na NF
(fl. 653), mas de R$ 552,16, conforme proporção constante no Anexo I da IN RFB
no 1.234/2012.
e.2) Esta retenção não foi informada em DIRF pela fonte pagadora, nem, por esta
razão, confirmada pela DRJ. Cabe, então o reconhecimento deste valor, R$ 552,16.
7.4.5 – Consideradas, dentre estas NF, aquelas (3) em relação às quais o respectivo
IRRF pode ser reconhecido, apura-se um total de R$ 1.306,78 (R$ 552,16 + R$
202,46 + R$ 552,16).
7.5 – Quanto às demais NF que apresentou para comprovação do IRRF não
confirmado, nem no Despacho Decisório, nem no Acórdão da DRJ, e relativas ao
PA aqui em causa (abril a junho de 2002), elaborou-se a planilha, à fl. 724, nela se
demonstrando, nota a nota fiscal, por fonte pagadora, o IRRF nelas indicado.
7.5.1 – Mesmo em se tratando de comprovação complementar ao quanto já tivesse
sido comprovado, o contribuinte deveria apresentar a comprovação da totalidade
do IRRF a que considera fazer jus, conforme alertado no Termo de Intimação
Fiscal (item 3-a.1).
7.5.2 – Portanto, só se considerou valor adicional comprovado, a parte que excedeu
o valor anteriormente confirmado. Exemplificando: o contribuinte apresentou notas
fiscais comprovando IRRF para a fonte pagadora, CNPJ 59.949.362/xxxx-xx, no
total de R$ 2.231,82, conforme planilha, à fl. 724. Porém, como a DRJ já havia
reconhecido R$ 72,19, a parte adicional confirmada ficou limitada à diferença, R$
2.159,63 (R$ 2.231,82 – R$ 72,19).
7.5.3 – Com base neste critério, previamente estabelecido no Termo de Intimação,
como se disse, concluiu-se, pela planilha, à fl. 724, que houve IRRF comprovado
em adição ao já comprovado anteriormente, apenas em relação a três fontes
pagadoras (CNPJ 24.130.072/xxxx-xxx, CNPJ 59.949.362/xxxx-xx e CNPJ
77.967.768/xxxx-xx), dado que o contribuinte provou o faturamento, a sua
escrituração e o respectivo recebimento já deduzido do IRRF. A seu respeito,
fazem-se as seguintes observações:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
14
a) quanto ao da fonte pagadora, CNPJ 59.949.362/xxxx-xx, a observação já fez
parte do exemplo dado no subitem 7.5.2, acima, nada mais havendo a acrescentar;
b) quanto ao da fonte pagadora, CNPJ 77.967.768/xxxx-xx, foi confirmado
integralmente, pois nada havia sido confirmado anteriormente, por não ter sido
informado em DIRF;
c) quanto ao da fonte pagadora, CNPJ 24.130.072/xxxx-xx, para a qual se
confirmou R$ 2.963,26, sem que tivesse havido qualquer confirmação anterior, é
de esclarecer que, parte dele (R$ 1.306,78), refere-se aos recebimentos tratados no
subitem 7.4.4, acima, alíneas “c” a “e”, pelas razões lá expostas. Mais: tanto para
esta parte, quanto para o restante (R$ 1.656,48), esclarece-se que, ainda que o
contribuinte tenha indicado nas notas fiscais que o IR a ser retido era de R$ 172,55
para cinco delas, e de R$ 63,27 para a outra, considerou-se, por se ter provado em
face dos recebimentos, que o IRRF, na verdade, corresponde a R$ 552,16 e R$
202,46, respectivamente, pois a legislação aplicada, quando das retenções, pela
fonte pagadora, foi diversa da utilizada pelo contribuinte, já que este havia se
equivocado.
8.Em resumo, apurou-se IRRF a confirmar, em adição ao anteriormente
confirmado pela DRJ, o valor de R$ 5.925,63, conforme demonstrado na planilha,
à fl. 725.
8.1 – Considerando o valor reconhecido pela DRJ, de R$ 64.114,03 (fl. 416), e o
adicional por cuja confirmação acima se concluiu, de R$ 5.925,63, apura-se R$
70.039,66. O total em face do qual o contribuinte apurou o saldo negativo na Ficha
12A da DIPJ/2003, perfaz R$ 76.470,69 (fl. 523).
8.2 – Esta diferença, de R$ 6.431,03 (R$ 76.470,69 – R$ 70.039,66), deve ser
glosada do saldo negativo demonstrado na DIPJ/2003 que, dos R$ 67.157,46
apurados, fica reduzido a R$ 60.726,43.
Dado tudo o que acima se relatou e concluiu, tem-se por atendido tudo quanto
solicitado no Acórdão CARF no 1402-001.132 (fls. 498 a 506), razão pela qual se
dá ciência deste Relatório de Diligência Fiscal, ao contribuinte, tal como também
determinado pelo CARF, para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias da
ciência.
Cientificada da conclusão da diligência em 18/07/2022 (fls. 735), a recorrente
não se manifestou.
Pois bem, os autos mostram a correção do entendimento desta Turma Ordinária
quando decidiu, em 16/07/2020, pela conversão do julgamento em diligência, de modo a se
buscar a “verdade material”, um dos pilares em que se sustenta o processo administrativo-fiscal,
possibilitando que as alegações da contribuinte pudessem ser aferidas por quem dispõe de
competência para tal nos casos de pleitos envolvendo repetição de indébito via compensação, ou
seja, as unidades de origem da Receita Federal.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
15
Nesse contexto, o parcimonioso despacho produzido pelo auditor que presidiu a
diligência merece todos os encômios pelo detalhado relatório elaborado, compreendendo não
apenas os valores e rubricas envolvidos e disponibilizados nos sistemas da Receita Federal, como a
análise de toda a legislação aplicável.
Desse modo, a conclusão da diligência é taxativa e deve ser acolhida pelo
Colegiado:
8. Em resumo, apurou-se IRRF a confirmar, em adição ao
anteriormente confirmado pela DRJ, o valor de R$ 5.925,63,
conforme demonstrado na planilha, à fl. 725.(destaque acrescido)
O quadro abaixo, elaborado a partir dos dados dos autos e da diligência
realizada, mostra o valor originalmente pleiteado, os que foram deferidos e o remanescente que
restou não reconhecido:
Rubricas DIPJ (Ficha 12A - fls. 523)
Valores
1. IRRF– Linha 13
18.503,86
2. IRRF ÓRGÃO PÚBLICO – Linha 14
33.471,23
3. IRRF RENDA VARIÁVEL – Linha 15
24.495,60
4. SALDO NEGATIVO IRPJ 1 (1 + 2 + 3)
76.470,69
5. (-) IRPJ DEVIDO
9.313,23
6. SALDO NEGATIVO 2 (4 – 5)
67.157,46
7. RECONHECIDO DESPACHO DECISÓRIO
19.913,27
8. RECONHECIDO ACÓRDÃO DRJ
34.887,53
9. VALOR REMANESCENTE CARF (6 – 7 – 8)
12.356,66
10. RECONHECIDO NA DILIGÊNCIA
5.925,63
11. NÃO RECONHECIDO (9 – 10)
6.431,03
RESUMO
VALOR REQUERIDO PELA CONTRIBUINTE

R$ 67.157,46
VALOR DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO

R$ 60.726,43
VALOR NÃO RECONHECIDO

R$ 6.431,03
CONCLUSÃO
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.365 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906561/2011-42
16
Assim, pelo exposto e o que consta dos autos, encaminho meu voto no sentido
de dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo, do direito creditório
remanescente aqui em discussão (R$ 12.356,66), o montante de R$ 5.925,63, que somado ao que
foi anteriormente reconhecido, perfaz R$ 60.726,43, homologando as compensações até o limite
ora reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 754
DF CARF MF
Original